Tribunal: TJMT
Processo: 1013522-60.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013522-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CAMILA PORFIRO GONCALVES - CPF: 052.543.921-85 (ADVOGADO), RENI MIOTTO BORSATTO - CPF: 320.688.759-34 (AGRAVANTE), DAIANA FERREIRA DE ALMADA - CPF: 027.119.493-62 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - COTRIGUAÇU (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar o embargo de área rural, a apresentação de PRADA e a abstenção de uso produtivo da área, entre outras medidas ambientais, em propriedade alegadamente regularizada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as condições para concessão de tutela de urgência foram atendidas, considerando a existência de autorizações ambientais e termo de ajustamento de conduta.

III. Razões de decidir

3. Para concessão de tutela de urgência, exige-se a presença cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.

4. Documentação apresentada pelo agravante indicou regularidade das atividades econômicas, respaldadas por autorizações emitidas pela SEMA/MT.

5. Não há evidências de risco concreto ao meio ambiente ou de descumprimento de normas ambientais, conforme fundamentação da Procuradoria-Geral de Justiça.

6. A imposição de medidas liminares de caráter satisfativo viola o §3º do art. 300 do CPC, que veda providências irreversíveis antes da decisão de mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para revogar a tutela de urgência deferida.

Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência em ações civis públicas ambientais requer a demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano concreto, devendo respeitar os limites impostos pelo §3º do art. 300 do CPC para evitar irreversibilidade das medidas."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, §§1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1010811-82.2024.8.11.0000, Rel. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.09.2024, DJE 02.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIR
A

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Reni Miotto Borsatto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000315-22.2023.8.11.0099, que deferiu parcialmente o pedido liminar formulado pelo Ministério Público Estadual, impondo diversas obrigações relacionadas à recuperação ambiental da propriedade rural denominada Fazenda SHM Alcalina.

O agravante sustenta que os desmatamentos realizados na propriedade ocorreram mediante autorização da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) e que não há passivo ambiental a ser recuperado, conforme termo de ajustamento de reserva legal celebrado junto à referida autarquia ambiental.

Afirma que as atividades econômicas desenvolvidas na área possuem Autorização Provisória de Funcionamento Rural válida até 31 de dezembro de 2024, razão pela qual as restrições impostas comprometem de forma severa a continuidade de suas atividades produtivas.

Requer, assim, a revogação da tutela de urgência concedida na ação de origem.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo (id. 21).5175651

O Ministério Público, na qualidade de agravado, deixou de apresentar contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, sob o fundamento de que as medidas determinadas na decisão agravada demandam melhor esclarecimento em fase de instrução probatória (id. 238948698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central dos autos diz respeito à manutenção da tutela de urgência concedida em primeiro grau no bojo de ação civil pública ambiental. Na decisão recorrida, o juízo de origem determinou o embargo da área objeto da lide, a abstenção do uso produtivo das áreas desmatadas, a apresentação e execução de um Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), bem como outras medidas restritivas voltadas à regularização ambiental da propriedade rural denominada Fazenda SHM Alcalina.

O agravante sustenta que o imóvel está regularizado junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), que emitiu autorizações de desmatamento e queima controlada para os períodos em questão. Argumenta que não há passivo ambiental a ser recuperado, conforme termo de ajustamento de reserva legal firmado junto à SEMA.

Além disso, defende que as atividades econômicas desenvolvidas na propriedade possuem Autorização Provisória de Funcionamento Rural válida até 31 de dezembro de 2024, estando, portanto, em plena conformidade com as normas ambientais aplicáveis. Por fim, alega que as medidas impostas são desproporcionais e inviabilizam o uso produtivo da área sem comprovação de risco efetivo ao meio ambiente.

O art. 300 do Código de Processo Civil exige, para a concessão da tutela de urgência, a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, contudo, não se verifica o preenchimento desses requisitos.

Conforme destacado na decisão que deferiu o efeito suspensivo ao recurso, a análise preliminar revelou que os elementos apresentados pela parte agravante indicam a regularidade das atividades econômicas no imóvel, amparadas por autorizações ambientais expedidas pela SEMA/MT, órgão competente para a fiscalização e regulamentação da área ambiental no Estado.

No tocante à probabilidade do direito, a documentação juntada aos autos indica que o imóvel está em situação de regularidade ambiental. O agravante apresentou comprovação de que os desmatamentos realizados foram precedidos de autorização emitida pela SEMA/MT e que as áreas estão vinculadas a um termo de ajustamento de reserva legal. Ademais, a existência de uma Autorização Provisória de Funcionamento Rural válida até 31 de dezembro de 2024 demonstra a conformidade das atividades desenvolvidas na propriedade com as normas ambientais vigentes (id. 215062671).

Nesse sentido, inclusive, a Procuradoria-Geral de Justiça asseverou que a imposição de medidas restritivas, como a exigência de PRADA e o embargo ao uso produtivo da área, não encontra amparo suficiente nos elementos constantes nos autos, ressaltando que a controvérsia sobre a extensão do desmatamento e a possível regularidade da área demandam instrução probatória mais aprofundada.

Quanto ao perigo de dano, a sua configuração exige a demonstração de risco concreto e iminente de lesão irreparável ou de difícil reparação. No caso, tal risco não se verifica, pois a propriedade está sob monitoramento ambiental pela SEMA/MT, que reconheceu a regularidade das atividades e emitiu autorizações para o uso econômico da área.

Ademais, não há qualquer indicativo de que o agravante esteja desenvolvendo práticas lesivas ao meio ambiente ou de que a coletividade esteja exposta a risco efetivo. Pelo contrário, a documentação demonstra o cumprimento das obrigações ambientais e a adequação das atividades produtivas.

Nesse contexto, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem consolidado o entendimento de que a regularização ambiental do imóvel, com o deferimento de desembargo pelo órgão competente e a inexistência de passivo ambiental, afasta os requisitos para a concessão de tutela de urgência em ações civis públicas ambientais. A título ilustrativo, cita-se o seguinte precedente:

DIREITO AMBIENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA - EMBARGO DA ÁREA – APRESENTAÇÃO DE PRAD EM 60 DIAS - INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL RURAL – CAR APROVADO APÓS A LAVRATURA DA INFRAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO ARQUIVADO – DESEMBARGO DA ÁREA DETERMINADO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL – INDISPONIBILIDADE DE BENS - - IRDR TEMA 10 - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
[...]
2.Apresentação de CAR/MT da propriedade rural com situação de 2023 aprovada, sem passivo ambiental.
3.Decisão do órgão ambiental deferindo pedido de desembargo da área e determinando arquivamento do processo administrativo.
[...] 5.Havendo desembargo e aprovação do CAR/MT pela SEMA, inexiste urgência a justificar a medida liminar concedida.
[...]
(N.U 1010811-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 02/10/2024)

É importante destacar, por fim, que a concessão de tutela de urgência deve observar rigorosamente os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, incluindo a probabilidade do direito e o perigo de dano, além de respeitar o limite imposto pelo §3º do mesmo artigo, que veda a concessão de medidas irreversíveis.

No caso concreto, a imposição de medidas que exijam a implementação de um cronograma de recuperação ambiental em caráter liminar possui um nítido caráter satisfativo. Caso tais providências sejam efetivadas antes da formação de um juízo definitivo de mérito, o provimento jurisdicional torna-se irreversível.

Assim, resta evidente que os requisitos para a manutenção da tutela provisória deferida em primeiro grau não estão presentes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a liminar deferida nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024